Tribunal: TJDFT
Processo: 0745233-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745233-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARQUES DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: IODALIA FRANCISCA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: KENNYO RODRIGO DE MELO DECISÃO JOSÉ MARQUES DE SOUZA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que na ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada por IODÁLIA FRANCISCA DE MELO, representada por KENNYO RODRIGO DE MELO e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção. Na origem, a autora, IODÁLIA FRANCISCA DE MELO, representada por KENNYO RODRIGO DE MELO, ajuizou ação de despejo por denúncia vazia e falta de pagamento em desfavor de JOSÉ MARQUES DE SOUZA, em relação ao imóvel situado na Área Especial 01, bloco D, quitinete 01 – Vale do Amanhecer – Planaltina-DF. Alegaram que não tem mais interesse na locação do imóvel, e que o requerido está em débito com os aluguéis, nos meses 15/10/2023, 15/11/2023 e 17 dias do mês de dezembro/2023, totalizando R$ 1.745,00. Requereram a decretação do despejo. O requerido, ora agravante, apresentou contestação e reconvenção, alegando que não pagou os aluguéis, porque a partir do dia 15/10/2023, foi trocada a chave que dá acesso ao imóvel, e foi assim impedido de entrar na quitinete locada. Requereu a tutela de urgência, para que os autores-locadores lhes entreguem as chaves do imóvel. Em contestação à reconvenção e réplica, os autores afirmaram que as chaves da portaria não foram entregues porque o requerido-locatário não pagou a sua cota parte para a realização da cópia das chaves. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 212172270), nos seguintes termos: Recebo a reconvenção apresentada no ID n. 194247827. Anote-se o vínculo. Em sede de reconvenção, a parte reconvinte requer a concessão de tutela de urgência para determinar à reconvinda/autora a entrega das chaves do imóvel objeto da lide. Indefiro o pedido porque não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque o réu/reconvinte não se encontra no imóvel desde pelo menos 02/11/2023 (data da notificação de ID n. 181579998), tampouco demonstrou que tenha efetuado o pagamento das parcelas vencidas, a fim de evitar o despejo (probabilidade do direito). Indefiro o chamamento ao processo de Iodalia Francisca de Melo, porque na realidade, figura como autora, estando apenas representada por seu filho, Kennyo Rodrigo de Melo, conforme procuração de ID n. 183129940. Promova-se o ajuste no sistema PJe. Sem prejuízo, constato que a parte autora já apresentou contestação à reconvenção no ID n. 196140313. Ante o exposto, fica o reconvinte/réu intimado a apresentar réplica à contestação da reconvenção no prazo de 15 dias. Feito, retornem os autos conclusos para julgamento. O agravante, nas suas razões recursais, narra que é advogado, reside na Bahia e vem a Brasília para os cultos religiosos do Vale do Amanhecer, e também para atender seus clientes. Alega que o contrato de locação está em vigor, e que pagou o valor do aluguel do mês de outubro, mas a autora se recusou à entrega das chaves. Que ela tem a tendência de provocar, ameaçar e tumultuar, e já responde a inúmeros processos, e por motivo torpe, causa mais prejuízos ao agravante. Argumenta que no imóvel, além de seus pertences, documentos pessoais, remédios, estão documentos relativos a seus clientes, processos, bem como alimentação, o que comprova o risco de perecimento do resultado útil do processo. Defende que não se trata de conduta irreversível, não havendo dano à autora-reconvinda, pois com a entrega das chaves haverá o retorno do pagamento dos aluguéis, e na procedência da ação de despejo, o agravante sairá do imóvel, com a oportunidade de recolher seus pertences. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que os agravados lhe entreguem as chaves do imóvel, para que os aluguéis retornem a ser cobrados após a entrega das chaves. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à entrega das chaves da Portaria ao agravante. A ação de despejo se funda em dois motivos: (i) denúncia imotivada – art. 46 § 2o, da Lei 8.245/1991, e; (ii) pela mora do agravante, a partir do aluguel vencido em 15/10/2023 - art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/1991. No caso, o agravante alega que cessou o pagamento da locação porque a agravada não lhe entregou as chaves da portaria para acesso à quitinete locada. Observo que não houve troca das chaves da quitinete objeto da locação, mas das chaves da portaria que dá acesso aos imóveis, porque o agravante, em princípio, não pagou por sua cópia. Não houve a retomada do imóvel pelos agravados. Em que pese o agravante alegar que a agravante não quis entregar as chaves da portaria, não há no processo comprovante do pagamento das cópias das referidas chaves. Por sua vez, o próprio agravante reconhece que a partir do mês de outubro não pagou mais os aluguéis do imóvel. Também não realizou o depósito dos aluguéis vencidos, conforme decisão que determinou a sua citação (ID origem 186218321). E dispõe o art. 62, inciso II, da Lei 8.245/1991: II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; Conforme o dispositivo acima transcrito, para o agravante evitar o despejo, deve pagar os aluguéis vencidos. Todavia, o agravante não pagou os aluguéis vencidos, e pretende voltar a pagar os aluguéis somente a partir da entrega da cópia das chaves da portaria. Destaco que o estado de beligerância entre as partes não exime o agravante de suas obrigações com o pagamento dos aluguéis devidos. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator